Tribunal: TJDFT
Processo: 0739720-55.2023.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO.POR DANOS MORAIS. RESPONSABILIDADE CIVIL. LIBERDADE DE EXPRESSÃO E DE INFORMAÇÃO. PONDERAÇÃO. DIREITOS FUNDAMENTAIS DIFAMAÇÃO. DANO MORAL. CONFIGURADO QUANTUM. DEVIDO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelações interpostas em face da sentença que condenou o réu ao pagamento de indenização por danos morais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em aferir a existência do dano moral e a possibilidade de majoração do valor arbitrado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A liberdade de expressão e informação são garantias constantes da Constituição da República, abrangendo a liberdade de externar ideias, pensamentos e opiniões, bem assim, o direito de comunicar e receber informações sobre fatos ocorridos na sociedade.
3.1. No caso em exame, a matéria jornalística narra fatos de interesse público, não adentrando na esfera íntima do apelante, razão pela qual só seria devida a correção ou eventual supressão da matéria jornalística se demonstrado que não houve o devido cuidado, a pertinência dos fatos narrados ou sua veracidade.
3.2 Da análise dos documentos juntados aos autos pelas partes, verifica-se que não há comprovação de que as informações divulgadas seriam falsas.
4. A fixação da indenização por danos morais deve ser realizada de acordo com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, observando a extensão do dano experimentado, a expressividade da relação jurídica originária, as condições específicas do ofensor e do ofendido, bem como a finalidade compensatória, sem que o valor enseje enriquecimento sem causa, ou seja ínfimo a ponto de não coibir a reiteração da conduta.
4.1. Tendo em vista que de fato não há comprovação de inverdades em todas as matérias, tendo a ré extrapolado apenas nas expressões utilizadas, há necessidade de minorar o valor da reparação.
IV. DISPOSITIVO
5. Recurso conhecido e parcialmente provido. Prejudicado o recurso do autor.
___________
Dispositivos relevantes citados: Constituição da República, artigo 5o, incisos IX e X, art. 220. Marco Civil da Internet, arts .3o, 8o e 19o, §§1 e 2.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão o 1936000 de relatoria da Desembargadora Marília de Avila e Silva Sampaio, na 2a Turma Recursal. Acórdão no 1782835, de relatoria da Desembargador Maria de Lourdes Abreu, na 3a Turma Cível.